Tribunal: TJES
Processo: 5029697-61.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Overbooking
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029697-61.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: PRISCILLA MOREIRA LOBO HAAGENSEN
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMENTA: RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRETERIÇÃO DE EMBARQUE. OVERBOOKING. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INAPLICABILIDADE DE FORTUITO EXTERNO OU FORÇA MAIOR. ASSISTÊNCIA POSTERIOR QUE NÃO AFASTA O ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MODERADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMENTA: RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRETERIÇÃO DE EMBARQUE. OVERBOOKING. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INAPLICABILIDADE DE FORTUITO EXTERNO OU FORÇA MAIOR. ASSISTÊNCIA POSTERIOR QUE NÃO AFASTA O ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MODERADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por GOL LINHAS AÉREAS S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, em razão de falha na prestação do serviço de transporte aéreo.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que o ocorrido decorreu de ajuste operacional, negando a prática de overbooking e defendendo a ocorrência de fortuito externo ou força maior, além de alegar que prestou a devida assistência à passageira.

A parte recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença.

Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DO MÉRITO

O recurso não merece provimento. A controvérsia cinge-se à verificação da existência de falha na prestação do serviço de transporte aéreo e eventual dever de indenizar.

No caso dos autos, restou devidamente comprovado que a parte autora, embora regularmente munida de bilhete válido, check-in realizado e apresentação tempestiva para embarque, foi impedida de embarcar no voo originalmente contratado, sendo posteriormente reacomodada em voo diverso, com atraso superior a quatro horas e necessidade de deslocamento entre aeroportos distintos.

A alegação da recorrente de que o impedimento decorreu de problema técnico em assento não se sustenta diante do conjunto probatório, que demonstra que o mesmo assento foi posteriormente ocupado por outra passageira, evidenciando inconsistência na justificativa apresentada.

Tal circunstância revela hipótese típica de preterição de embarque, caracterizando prática de overbooking, ainda que sob outra nomenclatura. Importante destacar que o overbooking — entendido como a venda de passagens em quantidade superior à capacidade da aeronave ou a gestão inadequada de assentos — constitui risco inerente à atividade econômica da transportadora, não podendo ser invocado como excludente de responsabilidade.

Trata-se, portanto, de fortuito interno, incapaz de afastar a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, não há falar em fortuito externo ou força maior, uma vez que os fatos narrados se inserem no âmbito normal da atividade empresarial da companhia aérea. A tentativa de requalificar o evento como “ajuste operacional” ou “overbooking técnico” não altera a natureza da falha verificada, pois o resultado prático foi a indevida recusa de embarque à consumidora regularmente habilitada.

Ademais, a assistência posteriormente prestada não tem o condão de afastar o ilícito já consumado, sobretudo quando a solução implicou atraso significativo e alteração substancial da logística originalmente contratada. Configurada, portanto, a falha na prestação do serviço, impõe-se o reconhecimento do dever de indenizar.

No que se refere ao dano moral, verifica-se que a situação ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, na medida em que a parte autora foi submetida a recusa indevida de embarque, informação contraditória e necessidade de reorganização imediata de sua viagem, circunstâncias que geram evidente abalo emocional. O valor fixado na origem (R$ 2.000,00) mostra-se adequado, não comportando redução.

Assim, a sentença recorrida analisou corretamente o conjunto probatório e aplicou adequadamente o direito ao caso concreto, devendo ser integralmente mantida.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 da Turma de Uniformização.

CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)